Tribunal: TJDFT
Processo: 0004565-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004565-79.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: ADAM IGLESIA HONORATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o retorno dos autos dos Tribunais Superiores, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora